Tribunal: STF
Processo: HC 87347
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS
   CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PEDIDO
   ESPECÍFICO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
   AMBIGÜIDADE NÃO DEMONSTRADA. DISCUSÃO APROFUNDADA DE FATOS
   OCORRIDOS NA AÇAO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I
   - Os embargos de declaração servem exclusivamente para suprir
   omissão, obscuridade, contradição ou ambigüidade contidas na
   decisão embargada
II - Recurso que não se presta para analisar
   fatos que dizem respeito à ação penal.
III - Inexistência,
   ademais, de pedido específico.
IV - Ausência dos pressupostos
   legais de admissibilidade do recurso.
V - Embargos rejeitados.